Tribunal: STJ
Processo: 0185864-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005920 - MG (2025/0185864-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO CLAUDIO CIUFFA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 24 anos de
reclusão em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos na
e no Código Penal.
Lei n. 12.850/2013
2. Nas razões do recurso, a Defesa alegou ausência de fundamentação idônea e
dos requisitos necessários para a prisão cautelar, pleiteando o direito de recorrer
em liberdade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de reiteração
delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes
imputados, evidenciada pela reincidência do agravante e pela natureza dos
delitos, que envolvem organização criminosa e falsificação de documentos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
como idôneos os fundamentos baseados na gravidade concreta da conduta e no
risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de custódia cautelar para
garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA51799059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9960e725-dd60-4241-ae97-d0439891c8fa

6. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos
motivos que levaram à decretação da medida extrema.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de infirmar os
motivos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando
há gravidade concreta dos crimes imputados e risco de reiteração delitiva.
2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos
motivos que levaram à decretação da medida extrema.
CPP, arts. 312 e 313;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2
o, § 3o; Código Penal, arts. 171, 297, 299, 304 e 311.
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, HC 547.861/SP, Rel.
27/02/2020;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, HC
12/03/2020;
547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24/04/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 9960e725-dd60-4241-ae97-d0439891c8fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005920 - MG (2025/0185864-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO CLAUDIO CIUFFA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 24 anos de
reclusão em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos na Lei n.
12.850/2013 e no Código Penal.
2. Nas razões do recurso, a Defesa alegou ausência de fundamentação idônea
e dos requisitos necessários para a prisão cautelar, pleiteando o direito de
recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o risco de
reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares
diversas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos
crimes imputados, evidenciada pela reincidência do agravante e pela natureza
dos delitos, que envolvem organização criminosa e falsificação de
documentos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
como idôneos os fundamentos baseados na gravidade concreta da conduta e
no risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de custódia cautelar
para garantir a ordem pública.
6. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos
motivos que levaram à decretação da medida extrema.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos capazes de infirmar os
motivos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando
há gravidade concreta dos crimes imputados e risco de reiteração delitiva.
2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos
motivos que levaram à decretação da medida extrema.
CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 12.850/2013, art.
Dispositivos relevantes citados:
2o, § 3o; Código Penal, arts. 171, 297, 299, 304 e 311.
STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.861/SP, Rel.
27/02/2020
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC
12/03/2020
547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
24/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO CLAUIO CIUFFA contra
decisão da lavra do Ministro Otávio de Almeida Toledo, por meio da qual não
conheceu a ordem de habeas corpus (fls. 639/645).
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

Consta dos autos que o paciente foi condenado à 24 (vinte e quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 126 (cento e vinte e
seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013,
e arts. 171, 297, 299, 304 e 311, todos do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado, negando a ele o direito de recorrer em
liberdade.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida, in verbis (fls. 639/645; grifamos)

No caso em foco, o ato atacado faz referência expressa à fundamentada
sentença que demonstrou a permanência, de forma concreta, dos pressupostos
para a prisão, evidenciando a necessidade da custódia cautelar imposta ao
paciente. Observe-se (fls. 14-18, grifamos):
A decisão que houve por necessária a manutenção do decreto preventivo, não
se lhe encontra arrimo em elementos concretos podendo atribuir, por
imerecida, a pecha da arbitrariedade. Ao contrário, bem atende ao comando
constitucional que determina sejam exaradas pelo Poder Judiciário.
fundamentadas as decisões Confira- se: “(...) A possibilidade de reiteração
delitiva é evidente, considerando-se que o acusado é reincidente, sendo
necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. A gravidade
concreta da conduta supera o normativo, vez que praticadas no âmbito de
organização criminosa, sendo necessária a prisão cautelar interestadual para a
garantia da ordem pública. Outrossim, o acusado respondeu preso ao
processo e foi fixado regime inicial fechado para cumprimento de pena, de
modo que não houve alteração fática a ensejar a revogação da prisão
preventiva. Desse modo, com fundamento nos artigos 312 c/c 387, parágrafo
primeiro, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva
anteriormente decretada, para garantia da ordem pública e, em consequência,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)” Da simples leitura da
decisão acima, verifica-se que a manutenção da segregação cautelar não foi
sacada do vazio; ao contrário, sobreveio na esteira da que ensejaram a
permanência dos elementos fáticos decretação da prisão preventiva. É
evidentemente desnecessária uma pretensa e tautológica repetição de
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão
acautelatória anterior. Soa, aliás, como uma quase-hipocrisia pretender-se
essencial a reescrita – a partir de mera troca de palavras ou expressões – de
um mesmo conteúdo motivacional; o qual, a toda evidência, pode ser
validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem (ou aliunde).
Desta forma, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente
encontra-se suficiente e devidamente motivada, especialmente em razão da
não alteração dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,
saber, a gravidade concreta dos delitos imputados e a possibilidade de alguma
propensão à reiteração delitiva, sobretudo diante da reincidência do paciente.
Assim, a referida decisão encontra-se suficiente e devidamente motivada, não
sobrevindo qualquer fato novo apto a desconstituir o decreto preventivo
anterior, devendo, portanto, ser mantida. Ou seja: agente que preso respondeu
ao processo, em regra, preso deve aguardar o julgamento do recurso. Mais: se
for considerado que as prisões de natureza processual se mostram cabíveis
quando existente potencial possibilidade de se acolherem os termos da inicial
acusatória, em fase incipiente da persecução penal, ainda há maior razão para
a segregação cautelar quando já proferida sentença condenatória, exarado um
juízo de convicção e certeza por órgão investido da jurisdição, ainda que
passível de revisão por instância superior. Pelos mesmos fundamentos
expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes
para a plena garantia da ordem pública. Além disso, o paciente foi condenado
a uma pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, per se,
preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-
se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a
segregação cautelar do agente. Donde se afigurar inadequada, por ora, a
pretendida revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes
autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, II, do
Código de Processo Penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não
há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência ou em
eventual possibilidade de cumprimento de pena em situação mais benéfica.
Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo
certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-
constitucional. Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento
ilegal, DENEGO A ORDEM.
Dentro desse cenário, verifico que as instâncias ordinárias seguiram a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a medida extrema é devida ante
a gravidade concreta da conduta e periculosidade social do paciente, com
risco concreto de reiteração delitiva, considerando, especialmente, que o
paciente é reincidente. A propósito, o entendimento da Quinta e Sexta
Turmas desta Corte de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na
garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados
e ao risco de reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva,
ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos
crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes
e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica
risco de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas,
na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de
entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado,
justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.
5. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado,
por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser
mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos
crimes imputados e no risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes
citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC12/03/2019 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
27/02/2020
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min.
12/03/2020
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
. (AgRg no HC n. 971661
24/4/2025
/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
).
24/4/2025
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPP.
2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de
droga apreendida e a reiteração delitiva.
3. Por ocasião da prisão, foi apreendida uma quantidade significativa de
entorpecentes, a saber: 1.422.820,00 g de maconha, fracionadas em "tijolos" e
em sacos.
4. O Juízo de origem fundamentou o encarceramento cautelar em razão de o
agravante já ter sido indiciado várias vezes por tráficos de drogas,
receptações, roubos e porte de arma, bem como por estar sendo procurado
para cumprimento de pena imposta pela prática de roubo circunstanciado.
5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2019
12/3/2019
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 987216/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
).
24/4/2025
Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, aliados ao pressuposto contido no art. 313, inciso I, do CPP, não é
possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de
constrangimento ilegal.
Incumbe ressaltar, outrossim, que os princípios constitucionais devem ser
aplicados, mas não impedem a segregação cautelar pela necessidade de se
resguardar a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei
penal. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da
presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a finalidade
de antecipar o mérito. Por fim, importante relembrar que, conforme já tive a
oportunidade de assentar no julgamento do AgRg no HC n. 977021/SP (Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
) "manutenção da custódia
28/5/2025
2/6/2025
cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação
exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da "medida extrema".
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada por crimes
previstos na Lei n. 12.850/2013, no Código Penal e na Lei n. 9.455/1997,
com pena de 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da
agravante foi devidamente fundamentada e se houve cerceamento de defesa,
diante da ausência da oitiva das vítimas em juízo para a validade da
condenação.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a
imposição da prisão cautelar, destacando a gravidade concreta da . conduta e
a necessidade de resguardar a ordem pública
4. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos
motivos que levaram à decretação da medida . extrema
5. A tese de ausência de provas para a condenação e de cerceamento de
defesa pela ausência de oitiva das vítimas em juízo não foram avaliadas, pois
Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

houve a substituição do título condenatório, diante do julgamento da
apelação, não se registrando ilegalidade manifesta apta a ensejar o seu
reconhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão
preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e na
necessidade de resguardar a ordem pública. 2. A ausência de oitiva das
vítimas em juízo não invalida a condenação se a sentença se baseia em provas
produzidas durante a instrução, respeitando o contraditório e a ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o; Código
Penal, art. 148, §2o; Lei n. 9.455/1997, art. 1, inciso I, "a", e §4o, inciso III;
Código de Processo Penal, art. 312, art. 387, §1o. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 821.102/TO, C Turma, DJe de
; STJ,
19/5/2023
AgRg no HC 807.091/BA, C Turma, DJEN de
. (AgRg no RHC n.
13/6/2023
212442/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
28/5/2025
de 2/6/2025).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, registrando, ademais, a
inviabilidade da concessão da ordem de ofício, já que não há, in casu,
nenhuma ilegalidade manifesta a ser corrigida.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade da conduta
perpetrada, além do risco concreto de reiteração delitiva, diante da reincidência do
paciente, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, ao contrário do argumentado pela Defesa, a imposição da
medida extrema não foi calcada na conveniência da instrução criminal que já se encontra
finalizada.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser
integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51228234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 08/10/2025 17:24:52
Código de Controle do Documento: 94db6793-afec-41b9-a49f-7b21181d93e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.920 / MG
Número Registro: 2025/0185864-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00198029620228130479
0081413520228130479
10000251000998000
198029620228130479
50019633620238130479 50035708420238130479 50081413520228130479 50084453420228130479
50097549020228130479 50100216220228130479 50101921920228130479 50101930420228130479
50123825220228130479 81413520228130479
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO CLAUDIO CIUFFA (PRESO)
CORRÉU
: CLOVIS ROGERIO CREMASCO
CORRÉU
: GERALDO JOSE DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: HUDSON GUTIERREZ DE CARVALHO TEIXEIRA
CORRÉU
: CLAUDINEI ALVES DE ARAUJO
CORRÉU
: MAYKON DOUGLAS GUIRALDELLI PIZZO
CORRÉU
: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CORRÉU
: THIAGO RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA51447886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: e46eb491-638d-49bf-a972-7e93f512295e

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO CLAUDIO CIUFFA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: e46eb491-638d-49bf-a972-7e93f512295e